Tribunal: TJSP
Processo: 2287841-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que afastou a prescrição intercorrente. O exequente se manifestou no processo muito antes de escoado o prazo prescricional, com a indicação de bens passíveis de penhora e requerimento de diligências para localização deles. Prescrição intercorrente não configurada, cujo prazo é computado com base na pretensão de direito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que afastou a prescrição intercorrente. O exequente se manifestou no processo muito antes de escoado o prazo prescricional, com a indicação de bens passíveis de penhora e requerimento de diligências para localização deles. Prescrição intercorrente não configurada, cujo prazo é computado com base na pretensão de direito material, que "in casu", é de 03 (três anos). Decisão mantida. Recurso improvido.